Tribunal: TJDFT
Processo: 0004450-78.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO O credor Dr. DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, OAB/DF 4.604, impugnou o conteúdo da decisão de id 15514312 que indeferiu o pedido de preferência constitucional porque o precatório é de natureza comum. O credor aduz que dentre as condenações impostas ao Distrito Federal encontra-se a de pagar os honorários de sucumbência ao advogado dos autores. Alega que a natureza dada ao precatório está equivocada e requerer a retificação da natureza para que faça constar como natureza alimentícia. Em que pesem as alegações do credor, para o deferimento de preferência constitucional leva-se em consideração a natureza do crédito inscrito no precatório como um todo, haja que é o processo que ocupa uma posição na lista cronológica. Não se mostra possível subdividir as diversas natureza do crédito do precatório para o pagamento de preferência constitucional. Em relação ao pedido de retificação da natureza do crédito, esclareço que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Registro, por oportuno, que não é possível atribuir dupla natureza ao precatório (comum e alimentar), devido a impossibilidade de ambos ocuparem a mesma posição na lista cronológica. Assim, ou o precatório é comum ou é alimentar. Para desmembrar a natureza é necessário separar também o precatório, se o caso. Diante do exposto, indefiro os pedidos formulados. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto